Tribunal: STF
Processo: AI 718707
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Cargos públicos. Alteração. Reenquadramento. Diferenças salariais. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte. 



    2. Agravo regimental não provido.